Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735930-68.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA PLANALTINA 21 S.A. E OUTROS RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.610/1998. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. FATO NOTÓRIO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. COVID-19. ATOS NORMATIVOS DISTRITAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. 1. Em razão de previsão legal, os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários responderão solidariamente com os organizadores dos espetáculos e audições públicas pela violação de direitos autorais, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68 da Lei no 9.610/1998 (art. 110 da Lei citada). Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica rejeitada. 2. Em observância ao art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF e art. 68 da Lei no 9.610/1998, corroborados pela Súmula no 63/STJ, o direito de utilização, publicação ou reprodução de obras teatrais, composições musicais ou líteromusicais e fonogramas pertence exclusivamente aos autores, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, fazendo-se necessária sua prévia e expressa autorização para que possam ser utilizadas em representações e execuções públicas. 2.1. O ECAD atua como mandatário das associações que o integram, possuindo legitimidade para fiscalizar, arrecadar e distribuir valores a título de direitos autorais (art. 99, § 8o, da Lei no 9.610/1998). 3. É fato notório que as academias de ginásticas reproduzem músicas e vídeos como forma de fomentar as suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo e estimulante aos frequentadores e aos demais consumidores, de forma a lhes conferir conforto e bem-estar naquele local. Tal assertiva baseia-se na aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375 do CPC. 4. No tocante ao excesso de execução, é cediço que o Distrito Federal determinou a suspensão das atividades nas academias de ginástica com a finalidade de conter o avanço da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 no período de março/2020 a junho/2020, atividades estas que foram retomadas no início de julho/2020. Por consectário, verifica-se excesso de cobrança referente ao mês de junho/2020 em razão de as atividades estarem suspensas. 5. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68, § 4o, e 110, ambos da Lei 9.610/98, 49-A do Código Civil e 133 do CPC, aduzindo a ilegitimidade dos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) artigos 373, inciso I, 374, inciso I, e 375, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de fato notório, em razão de não ter havido qualquer fiscalização por parte do recorrido, sendo de sua responsabilidade a averiguação de efetiva reprodução de músicas e vídeos protegidos por direitos autorais, para que tais direitos sejam cobrados. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJES, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO, OAB/DF 23.592 (ID 49687406). Na petição de ID 51257360, o recorrido requer o início do cumprimento provisório de sentença, argumentando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 68, § 4o, e 110, ambos da Lei 9.610/98, 49-A do Código Civil, 133, 373, inciso I, 374, inciso I, e 375, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Nada a prover quanto à petição de ID 51257360, porque o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO, OAB/DF 23.592 (ID 49687406). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020